Tribunal: STJ
Processo: 0013991-36.2012.8.26.0127
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2526812 - SP(2023/0388220-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
EMBARGADO
: ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em razão da ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, requisito
indispensável à comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do CPC, a justificar a
art. 1.022
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e
fundamentada a controvérsia, ao afirmar a imprescindibilidade
da juntada do inteiro teor do acórdão paradigma para
admissibilidade dos embargos de divergência.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
ausência de ementa, relatório, voto e certidão de julgamento do
acórdão paradigma configura vício substancial insanável,
impedindo o conhecimento do recurso.
5. A alegação de omissão quanto ao
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
não procede, pois a decisão embargada expressamente adota
entendimento jurisprudencial que interpreta e aplica tal
dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56731228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff935bd5-e745-4314-a170-bd35e912399e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff935bd5-e745-4314-a170-bd35e912399e

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2526812 - SP(2023/0388220-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
EMBARGADO
: ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em razão da ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, requisito
indispensável à comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do CPC, a justificar a
art. 1.022
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e
fundamentada a controvérsia, ao afirmar a imprescindibilidade
da juntada do inteiro teor do acórdão paradigma para
admissibilidade dos embargos de divergência.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
ausência de ementa, relatório, voto e certidão de julgamento do
acórdão paradigma configura vício substancial insanável,
impedindo o conhecimento do recurso.
5. A alegação de omissão quanto ao
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
não procede, pois a decisão embargada expressamente adota
entendimento jurisprudencial que interpreta e aplica tal
dispositivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em recurso especial, sob o
fundamento de ausência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento,
requisito essencial para comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso, enquanto a
parte agravada requer o não conhecimento ou não provimento do
agravo interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, impede o conhecimento dos
embargos de divergência.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar o
dissídio jurisprudencial, conforme disposto no
§ 4o, do CPC
art. 1.043,
e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. O Embargante não cumpriu regra técnica dos embargos de
divergência, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, não podendo, por isso, ser manejados como um novo meio
recursal com a finalidade de corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem
previsão expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão
proferido por Órgão Fracionário que divergir de julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, desde que os
acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou que não
tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da não juntada aos autos do inteiro teor do acórdão
paradigma. Vejamos:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento
da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do
acórdão paradigma, uma vez que não foram colacionadas a ementa
do acórdão e a certidão de julgamento. Dessa forma, não cumpriu
regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial
insanável." (e-STJ fls. 747)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta
seção de que "A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro
teor dos acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e
certidão de julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial. ."
(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 2.368.035/SP
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
)
25/4/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência por ausência da juntada do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicados. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da
Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante
a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a
inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que
afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos
art. 932
EDcl nos
, relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A falta de juntada
da cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial
insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de divergência."

(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro Luis
EAREsp n. 2.675.096/DF
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
)
29/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno nos embargos de declaração nos
embargos de divergência em recurso especial, fundamentando-se na
ausência da juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e
considerando insuficiente a indicação do Diário da Justiça Eletrônico e
do site do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
3. A parte embargante alega omissão no acórdão por não considerar a
justificativa para a não juntada do acórdão paradigma e erro material
ao afirmar que não houve decisão de mérito no STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

4. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados
insuficientes para ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos
de divergência.
5. A jurisprudência do STJ exige a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma para comprovação da divergência, não sendo suficiente a
mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ.
6. A alegação de que os embargos de divergência tratam de matéria
de ordem pública não altera a necessidade de cumprimento dos
requisitos formais para admissibilidade do recurso.
7. Não se verifica litigância de má-fé, pois a rejeição dos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, a utilização de recursos
manifestamente protelatórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma constitui vício substancial que impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 2. A mera indicação do
Diário da Justiça ou do site do STJ não supre a exigência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma. 3. A rejeição dos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 4o;
art. 1.022;
art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 266,
EDcl nos
, relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 503.161/PR
Marques, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/2021;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP
Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.

(EDcl no AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro
EREsp n. 1.957.736/RS
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
)
14/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento na
ausência de alteração da composição da Turma julgadora em mais da
metade de seus membros, conforme o
§ 3o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil, e na falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
cumpriu os requisitos técnicos para a comprovação do dissídio
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

jurisprudencial nos embargos de divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial.
4. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ sem o link
específico para o inteiro teor do acórdão não supre as exigências
formais para a comprovação do dissídio.
5. A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui
vício substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício.
art. 932
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do dissídio jurisprudencial em
embargos de divergência exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento. 2. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ
sem o link específico para o inteiro teor do acórdão não é suficiente
para comprovar o dissídio. 3. A ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial constitui vício substancial insanável, não sendo
aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício".
art. 932
Dispositivos relevantes citados:
,
§§ 3o e 4o;
CPC/2015 art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 266,
, relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 1.786.880/DF
Especial,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos

13/6/2023;
, relator Ministro Paulo de Tarso
EAREsp n. 2.026.579/SC
Sanseverino, Corte Especial, julgado em

27/3/2023.
(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 2.368.035/SP
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
)
25/4/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No presente feito, a parte afirma omissão quanto ao teor do §4o do
artigo 1043 do CPC, o que, contudo, não ganha respaldo no teor da decisão
embargada, que estabeleceu, expressamente, que "A jurisprudência do STJ exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório,
voto e certidão de julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial. ." (AgInt
nos EDcl nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 2.368.035/SP
.
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
25/4/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:29
Código de Controle do Documento: ca32ba29-793c-4aa0-a634-c93e45e6c67b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.526.812 / SP
Número Registro: 2023/0388220-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00139913620128260127
001399136201282601271
0013991362012826012725932012
139913620128260127 1399136201282601271 13991362012826012725932012 25932012
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
EMBARGADO : ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ OSWALDO MARTINS
ADVOGADOS
: GABRIEL ARMANDO SPINA - SP410728
CAMILA SCHMIDT SPINA - SP376324
EMBARGADO : ARTSET PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
ADVOGADA
: CLAÚDIA CRISTINA PREZOUTTO SANTANA - SP173880
Documento eletrônico VDA56706396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: d6bcf766-5b42-4573-ba04-127f642b2ded

INTERES.
: DIGITAL MIDIA MASTERING LTDA
INTERES.
: CLARICE DE FATIMA HELD MARTINS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: d6bcf766-5b42-4573-ba04-127f642b2ded